Tribunal: TJDFT
Processo: 0711960-50.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto MARIA APARECIDA PASSOS manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da eventual ocorrência de inovação recursal na apelação de ID 46254843. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de maio de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46